Tribunal: TJDFT
Processo: 0717082-39.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. UM OITAVO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O MÍNIMO E MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, praticado mediante agressões físicas e xingamentos, na presença dos filhos menores, após desentendimento entre ex-companheiros. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, sustentando contradições nos depoimentos da vítima e ausência de lesões compatíveis com a narrativa.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena fixada na sentença inicial respeitou os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando coerente, harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância e pode fundamentar a condenação.
4. O laudo de exame de corpo de delito atesta a existência de lesão compatível com a narrativa da vítima, mesmo que não tenha registrado lesões em todas as regiões indicadas.
5. A versão do acusado encontra-se isolada, não amparada por provas, configurando mero exercício de autodefesa.
6. O crime foi cometido na presença dos filhos menores, o que justifica a valoração negativa das circunstâncias judiciais.
7. A dosimetria da pena deve observar critérios objetivos e proporcionais, sendo possível a redução da pena-base quando o aumento inicial se mostrar excessivo.
4. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial relevância quando coerente com os demais elementos probatórios.
2. Lesão corporal pode ser caracterizada mesmo que não haja marcas visíveis em todas as regiões alegadas, desde que confirmada por outros meios de prova.
3. A presença de filhos menores durante a agressão justifica a majoração da pena-base.
4. A dosimetria da pena deve observar a proporcionalidade, podendo ser ajustada quando o aumento for desarrazoado